Tribunal: TJSP
Processo: 2192088-41.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Interposição contra decisão que afastou a cobrança de diferenças exigidas pelo exequente a titulo de atualização do débito ante a existência de depósito judicial – Agravado que realizou o depósito dentro do prazo e no valor total pleiteado pelo credor – Descabimento da incidência de multa e honorários, servindo como efetivo pagamento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Interposição contra decisão que afastou a cobrança de diferenças exigidas pelo exequente a titulo de atualização do débito ante a existência de depósito judicial – Agravado que realizou o depósito dentro do prazo e no valor total pleiteado pelo credor – Descabimento da incidência de multa e honorários, servindo como efetivo pagamento – Entendimento jurisprudencial do STJ em sede de recursos repetitivos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Depósito judicial que é instrumento hábil para extinguir a obrigação do devedor, descabendo perseguir-se o recebimento referente a encargos que teriam vencido posteriormente à realização de referido depósito – Depósito judicial que é remunerado com base em regras específicas e que estão consignadas nos Comunicados no 85/86 e 1.969/2012, da CGJ desta Corte – Jurisprudência do TJSP.

Recurso improvido.